Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734941-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO ZENERO DE SOUZA, DIEGO AGOSTINHO CALIXTO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO ZENERO DE SOUZA e DIEGO AGOSTINHO CALIXTO contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. O juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no "envio de voos e de hotéis com reserva/emissão em nome dos autores, dos pacotes para Nova York e Tailândia, sob pena de multa diária". Em suas razões, os agravantes alegam que: 1) adquiriram dois "pacotes com data flexível" para a Tailândia e para Nova York; 2) após a aprovação do pagamento, o consumidor preenche um formulário de viagem com três sugestões de datas para viajar. A empresa envia por e-mail e whatsapp os voos para aceite com até 45 dias antes da primeira data sugerida no formulário; 3) "deveriam ter recebido até o dia 26.08.2022 os voos e hospedagem dos pacotes de Nova York e até o dia 30.08.2022 os voos e hospedagem dos pacotes da Tailândia"; 4) foram comunicados por e-mail que a viagem havia sido prorrogada de maneira unilateral para 2023. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para "obstar os efeitos da decisão interlocutória prolatada nos autos originários”. No mérito, a "reformar a decisão agravada, determinando que a empresa ré envie os voos e os hotéis com reserva/emissão em nome dos autores, dos pacotes para Nova York e Tailândia, referente aos pedidos 6163499, 6177725 e 5697398, em até 48 (quarenta e oito) horas e que seja estipulada uma multa por descumprimento da decisão no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, ressaltando-se que as datas devem viabilizar a realização das duas viagens em outubro/novembro de 2022". Preparo recolhido (ID 40371687). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há perigo de dano. Os agravantes requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, “de maneira a obstar os efeitos da decisão interlocutória prolatada nos autos originários”. Todavia, a decisão agravada apenas indeferiu a tutela de urgência, determinou a designação de data para a audiência de conciliação e a citação do réu (ID 40371691 - Pág. 132 e 133). Assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão não trará qualquer benefício para os agravantes. Ao contrário, irá retardar a decisão de mérito, em claro prejuízo aos recorrentes. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator